Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de n. 0762209-75.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: Recebo a inicial e sua emenda. Pedido de tutela de urgência consubstanciado nos seguintes termos: “c) antecipação dos efeitos da tutela de urgência para o fim de que seja provisoriamente suspensa inexigibilidade das CDA’s (50221234047) em epígrafe, bem como sejam oficiados os 2° Tabelionatos de Notas do Distrito Federal para baixa dos apontamentos em nome da autora com relação ao fato gerador, independente do pagamento das custas extrajudiciais e ao final seja cancelado o protesto com a consequente baixa definitiva, sem qualquer macula ao nome da autora.” DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. No caso em tela, vislumbro ausentes tais vetores jurídicos. Da argumentação aviada e da prova documental até então produzida, não emergem os requisitos caracterizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, que sucumbem à força probante dos documentos emanados pela Administração Pública. No caso, necessário o estabelecimento do contraditório para se saber por qual motivo não houve a baixa do veículo junto ao requerido. Ademais, os atos emanados pela Administração Pública são estruturados sob os requisitos da presunção e legalidade e da veracidade dos fatos neles contidos. Sob tal quadro, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente sustenta, em síntese, que “apesar do juízo a quo ter indeferido o pedido para suspensão da cobrança e exigibilidade do IPVA via tutela de urgência, suma importância demonstrar a insatisfação da Agravante no tocante supra decisão, a uma porque desde 21/08/2014 não detém mais sua posse do veículo (fato incontroverso), a duas porque desde meados de 2019, a agravante vem tentando por diversas formas seja pessoalmente, ainda na época da pandemia, consoante protocolos Processo SEI no 00055-000340438/2021-46. Ou seja, há mais de 5 anos é de conhecimento das autoridades de trânsito, seja autoridade DETRANSP que recolheu veículo ao pátio, com posterior leilão como sucata isto em 2014/2015, seja pela autoridade de transito local DETRANDF, que comunicado em 2019 para proceder a baixa, com base nos documentos de venda do veículo como sucata, ainda consta como ativo, como se estivesse trafegando e na posse da agravante, fato esse totalmente incontroverso! Desta forma, não pode a Agravante sofrer a penalidade por omissão do do Agravado, já que IPVA continua ser lançado, inclusive levado a protesto os débitos vencidos, conforme consta da CDA (50221234047) protestada no 2° Tabelionatos de Notas do Distrito Federal”. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade de IPVA. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida em favor da recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há qualquer elemento que infirme a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, consistente na cobrança de IPVA do veículo FORD ECOSPORT/ Placa: JHD 9767. O exame dos argumentos apresentados pela agravante depende de dilação probatória, com o exercício do contraditório e ampla defesa. Mostra-se necessário, pois, o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da recorrente. Com tais considerações, mantenho a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Findo o período de recesso, redistribua-se o agravo de instrumento, para regular processamento. Brasília/DF, 04 de janeiro de 2023. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal